Tribunal: TJDFT
Processo: 0754937-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. CRUZ MACEDO (Em regime de plantão judicial) Número do processo: 0754937-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS, FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS REQUERIDO: MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de tutela provisória de urgência, formulado por URACILA ZORAIDE DA SILVA MARINHO DE MORAIS e FABIO CURCINO VASCONCELOS DE MORAIS, contra decisões monocráticas proferidas pelo i. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que, no bojo do agravo de instrumento e do agravo interno n. 0748509-46.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, mantendo hígida e produzindo efeitos a decisão de 1o grau, que determinou a desocupação do imóvel, no qual os ora requerentes residem. Narram os peticionantes que não foram regularmente intimados para purgar a mora e nem da realização do leilão. Acrescentam que "em 21 de junho de 2023 os peticionantes propuseram ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para compelir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, a abster-se da realização da Concorrência Pública para a venda do aludido imóvel" e que nessa ação, ainda em trâmite, foi determinada a "suspensão do leilão até a realização da audiência de conciliação". Nesse sentido, afirmam que o requerido não agiu em boa-fé ao adquirir o imóvel, uma vez que foi cientificado acerca da ação proposta contra a CEF. Defendem que ambos os magistrados de 1o e 2o graus foram levados a erro quanto às premissas fáticas, situação que ocasionou o proferimento de decisões que afrontam diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Nesses termos, requerem: Por tais razões, REQUEREM seja deferida a presente Tutela Provisória de Urgência para que, nos termos do artigo 1.029, §5o, do CPC, seja concedido efeito suspensivo, para SUSPENDER A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, proferida nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COM PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARCELO CARLOS DA SILVA TELLES, Processo 0705311-23.2023.8.07.0011, em tramite no Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, até o julgamento definitivo do AGRAVO DE INSTRUMENTO e do PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR “TUTELA ANTE CAUSAM” contra: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, Processo n. 1060453-55.2023.4.01.3400, em tramite perante o Juízo da 8a Vara Federal da Secção Judiciária do Distrito Federal, como medida acautelatória idônea necessária para a efetivação da tutela, assim como para assegurar o objeto da AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, com o propósito de recuperar a propriedade do imóvel ora disputado. Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o dispositivo processual invocado pelos requerentes, qual seja, o art. 1.029, §5o, do CPC1, é inaplicável ao presente caso, tendo em vista que não há sequer notícia nos autos acerca de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, logo, inviável a concessão de efeito suspensivo ao requerimento, sob esse fundamento. Além disso, como narrado, já houve apreciação do requerimento de atribuição de efeitos suspensivos à decisão de 1o grau, no bojo do agravo de instrumento e de agravo interno, por Desembargador deste e. Tribunal, sendo certo que não há autorização legal para que tal decisão seja revista, por qualquer de seus pares, ainda que sob o pretexto de requerimento de tutela provisória. De toda sorte, é expressamente vedada a revisão de tal decisão no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça, por força do art. 3°, § 2o do Ato Regimental n° 2, de 13 de junho de 2017. Por fim, conforme dispõe o art. 299 do CPC: "A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal." Logo, nota-se equívoco quanto ao endereçamento do requerimento a este órgão jurisdicional, tendo em vista que os pedidos de tutela provisória devem ser dirigidos ao juiz competente para apreciar o pedido principal. Com esses fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao presente requerimento, ante sua manifesta inadmissibilidade, nos moldes do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em Plantão Judicial